Tribunal: TJES
Processo: 5003926-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003926-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO SANTIAGO DE FREITAS
RECORRIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por JOAO PEDRO SANTIAGO DE FREITAS em face de KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A alegando que em março/2021 adquiriu um computador de alta potência com a requerida, no valor de R$34.185,18 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), porém, não houve a entrega do produto ou reembolso do valor pago, mesmo após meses da compra.

Em sede de sentença (ID 1452339) foi julgado improcedente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Por sua vez, a requerida sustenta que o requerente não efetuou o pagamento do boleto referente a compra, conforme documento encaminhado pela instituição bancária, de modo que a compra teve que ser cancelada, inexistindo a obrigação de entregar o produto ou realizar o reembolso.

Analisando as provas produzidas não se verifica comprovação de que o requerente tenha efetivamente pago o boleto, pois, há nos autos somente o agendamento de pagamento (ID n° 6296570), que não é comprovante de quitação.

(...)

Portanto, não há que se falar em entrega dos produtos ou reembolso de valor pago, tendo em vista que o requerente não comprova o pagamento da compra realizada, sendo os pedidos improcedentes.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil."

Irresignada, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1452340) almejando que seja reformada a sentença, exigindo do recorrido o ressarcimento do valor acima descrito, a título de indenização por danos materiais, sendo que esse se constitui em R$ 34.185,18 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), o quantum da indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais e requereu expedição de ofício ao banco Santander para que sejam sanadas as dúvidas nos autos quanto ao pagamento.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1452350 ).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa. No caso em voga, entendo que houve falha na prestação de serviço, em virtude da não entrega do produto e o não reembolso do valor pago pelo autor/recorrido, fato este que caracteriza-se também a quebra de expectativa na relação jurídica em questão.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria o Recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Em análise ao Recurso Inominado, a parte Recorrente requereu expedição de ofício ao banco Santander para que sejam sanadas as dúvidas nos autos quanto ao pagamento, uma vez que foi efetivado. Todavia, entendo que as provas exaradas nos autos são o suficiente para comprovar o pagamento e boa-fé do consumidor.

Dessa forma, ouso divergir da Magistrada de Piso em relação ao pagamento do boleto bancário, vez que o fato da compra ser cancelada, realmente inexiste a obrigação de entregar o produto, porém o reembolso não foi realizado e, conforme demonstrado nos autos o pagamento foi efetivado.

Nesse sentido, entendo que deve haver uma reformulação na sentença, visto que conforme demonstrado na Petição Inicial, há um comprovante de pagamento feito pelo recorrente (ID 1452111). Sendo assim, o recorrente cumpriu com sua função de consumidor. Vale ressaltar que também consta nos autos um comprovante de pagamento emitido pela recorrida. (ID 1452130). Sendo assim, reconheço a restituição a título de dano material no valor de R$ 34.185,18 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), uma vez que se trata do valor pago pelo recorrente.

Verificada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, impõe-se a reparação imaterial.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Já no âmbito dos danos morais sentença, entendo pela reformulação da sentença, reconhecendo a título de indenização por danos morais no quantum de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), uma vez que o recorrente demonstrou extrema necessidade pelo aparelho em questão, visto que o recorrente é um trabalhador liberal e necessidade do mesmo para o seu uso diário. Salienta-se que a indenização por dano moral deverá ter como objetivo, além do caráter pedagógico, a finalidade de combater a impunidade, cabendo ao julgador observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento em parte, reformada a r. sentença para condenar o Recorrido a título de danos materiais no valor de R$ 34.185,18 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) com juros e correção monetária a contar do evento danoso, bem como o condenado a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) com juros e correção monetária a contar do seu arbitramento.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.